Tribunal: STF
Processo: RE 1569080
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar agravo de execução penal interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 6, p. 1-6) assim ementado:



    “PENAL - PROCESSO PENAL - EXECUÇÃO PENAL - AGRAVO EM EXECUÇÃO - RECURSO MINISTERIAL - INDULTO - ROUBO MAJORADO - EMPREGO DE ARMA DE FOGO - HEDIONDO - POSSIBILIDADE - DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. Os condenados por roubo majorado pelo emprego da arma de fogo, cuja prática do crime ocorreu antes do início de vigência do Pacote Anticrime, podem ser beneficiados com o indulto, eis que tal crime não possuia caráter hediondo. RECURSO DESPROVIDO.” (eDOC 6, p. 2; grifos originais)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 12, p. 1-7).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 8, p. 1-20), porquanto “o Tribunal Paulista contrariou o disposto nos artigos 5º, XLIII e 84, XII, ambos da Constituição Federal, autorizando a interposição do presente reclamo, com base na alínea ‘a’ do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas.



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP admitiu o RE (eDOC 15, p. 1-2).



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, acentue-se que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Assim, o acórdão recorrido decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que não enseja a interposição do recurso extraordinário.



    Ademais, ainda que assim não fosse, porque legítimo e em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, destaco do decisum ora impugnado (eDOC 6, p. 1-6):



    “... Compreendo, em sintonia com esses últimos julgados, que, em razão do princípio da irretroatividade penal, somente se pode falar em condenação por crime hediondo como impedimento à concessão de indulto, se, na data do fato, o delito já possuir referida qualificação jurídica. É dizer, se, na data do crime, o delito não era considerado hediondo, tecnicamente, não se pode falar que o agente foi condenado por crime hediondo. Compreendo, em sintonia com esses últimos julgados, que, em razão do princípio da irretroatividade penal, somente se pode falar em condenação por crime hediondo como impedimento à concessão de indulto, se, na data do fato, o delito já possuir referida qualificação jurídica. É dizer, se, na data do crime, o delito não era considerado hediondo, tecnicamente, não se pode falar que o agente foi condenado por crime hediondo ...’ (RE nº 1529211/SP - Relator: Min. EDSON FACHIN j: 10.04.2025 - publ.: 14.04.2025 PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11.04.2025 - Partes: - RECTE.(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DOESTADO DE SÃO PAULO - PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA - RECDA: DANIELA GONZAGA DA COSTA - ADV.: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO)” (eDOC 6, p. 5-6; grifos originais) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente RE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente